Tribunal: TJDFT
Processo: 0751237-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. agravo em execução penal. indulto. decreto presidencial no 11.846/2023. violência doméstica contra a mulher. interpretação da vedação. recurso não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto previsto no Decreto no 11.846/2023, ao fundamento de que o crime de lesão corporal, cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, está abarcado pela vedação do decreto presidencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a vedação prevista no artigo 1o, inciso XIV, do Decreto no 11.846/2023 alcança também o crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ainda que não estejam expressamente mencionados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de indulto é ato discricionário do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da CF, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade e constitucionalidade do decreto.
4. O artigo 1o, inciso XIV, do Decreto no 11.846/2023, ao vedar o benefício a condenados por crimes previstos na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), abrange todas as condutas praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
5. A denúncia descreve o crime com fundamento nos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, de modo que a vedação se aplica diretamente ao caso, sem necessidade de interpretação extensiva.
6. A regra prevista no art. 2o, inciso I, do mesmo decreto também impede o benefício a quem tenha praticado crime com violência ou grave ameaça à pessoa, hipótese em que se enquadram os delitos imputados ao agravante.
7. Precedentes desta Corte reconhecem que a prática de crimes em contexto de violência doméstica contra a mulher impede, por si só, o reconhecimento do direito ao indulto, mesmo nos casos em que a tipificação penal não esteja expressamente listada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.